Tribunal: TJSP
Processo: 2273018-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Purga da mora. Devolução do veículo. Fase de cumprimento de sentença. Obrigação de transferência, sob pena de multa diária.
Multa diária. Pretensão de afastamento das astreintes. Inadmissibilidade. Previsão no ordenamento jurídico e fixação em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Ausência de excesso na fixação, que

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Purga da mora. Devolução do veículo. Fase de cumprimento de sentença. Obrigação de transferência, sob pena de multa diária.
Multa diária. Pretensão de afastamento das astreintes. Inadmissibilidade. Previsão no ordenamento jurídico e fixação em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Ausência de excesso na fixação, que obedeceu aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo em vista o tempo decorrido desde a intimação da agravante para o cumprimento da obrigação.
Recurso não provido.